Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-46.2019.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005030-46.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (AGRAVANTE), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM A REDUÇÃO PELA METADE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEF – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública Estadual, que realizou o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO contra a decisão monocrática (ID 210512183), que negou provimento ao recurso de apelação por ela proposto, que visava reformar a sentença que
julgou extinta a execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em face do princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, reduzindo-o pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

A agravante alega a que literalidade do artigo 90, §4º do CPC é no sentido de que
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Aduz que no caso concreto o Estado de Mato Grosso só informou o cancelamento da CDA e concordou com a sua extinção depois de oposta a exceção de pré-executividade e que, por essa razão, os honorários fixados em percentual mínimo não podem ser reduzidos pela metade.

Assim, requer seja provido o presente agravo para afastar a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, ou seja, a redução dos honorários pela metade.

Contrarrazões (ID 213617655).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso de apelação, para manter os honorários advocatícios fixados na sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 85, §3º, I e II c/c 90, §4º do CPC, ou seja, com redução pela metade que equivale a
R$ 32.967,00
, em razão do reconhecimento do pedido de prescrição e cancelamento da CDA.

A agravante se insurge contra o
decisum
, alegando que o Estado de Mato Grosso só informou o cancelamento da CDA e concordou com a sua extinção depois de oposta a exceção de pré-executividade e que, por essa razão, os honorários fixados em percentual mínimo não podem ser reduzidos pela metade.

O agravo interno merece ser desprovido.

Na origem, tratou-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa RONDISBEL DISTR. DE BEBIDAS LTDA., relativa a débito de ICMS, no valor de R$ 70.919,04 (ID 203739443).

Após tentativas infrutíferas de citação da empresa executada, que já se encontrava encerrada, conforme se depreende da Certidão ID 203739446, a Fazenda Pública indicou bens passíveis de penhora; neste momento a empresa executada compareceu no processo opondo exceção de pré-executividade, aos 13/04/2023 (ID 203739467), alegando a prescrição. No dia seguinte - 14/04/2023 -, a executada/excipiente procedeu à juntada de documentos no ID 203739474, com intuito de comprovar a prescrição.

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se nos autos em 18/05/2023, para informar o cancelamento da CDA, em razão do reconhecimento da prescrição.

O magistrado considerou a perda do objeto da exceção de pré-executividade e fixou os honorários em face ao princípio da causalidade, reduzindo-o pela metade em razão do reconhecimento do pedido, nos seguintes termos (ID 203739489):

“[...] Ocorreu que, no curto espaço de tempo decorrido entre a elaboração da minuta, lançamento e assinatura da sentença, a exequente juntou petição, requerendo a extinção do feito em virtude do cancelamento da CDA, o que,
por óbvio, acarreta a perda do objeto da exceção de pré-executividade
.

[...]

Na hipótese, verifica-se que somente após a citação da executada e a apresentação de exceção de pré-executividade, em abril de 2023, é que a exequente requereu a extinção desta execução em vista do cancelamento das CDAs.

Ou seja, em face do princípio da causalidade, o cancelamento administrativo do débito tributário após a oposição da exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado da executada nesta demanda.

Com essas considerações,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80.

Providencie-se
o cancelamento das penhoras efetivadas nos autos, expedindo o necessário.

No caso, de acordo com a última CDA atualizada em maio/2023 (Id. 118243053), o proveito econômico corresponde a
R$ 758.260,04
(574,43 salários mínimos), de modo que ultrapassa a faixa inicial do inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado, naquilo que exceder, a segunda faixa, inciso II do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85,
condeno o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de
R$ 32.967,00 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais)
, correspondente a
49,95 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 29,95 da segunda faixa),
reduzidos pela metade
, em virtude do reconhecimento do pedido e consequente cancelamento da CDA (Id. 118128306), nos termos do artigo 90, §4º, do CPC
, conforme demonstração a seguir: [...]”

Imperioso anotar que, a rigor, sequer deveria ser conhecida a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, visto que ela não juntou documentos no ato da sua interposição e sim no dia seguinte, o que é vedado naquela via estreita, que não demanda dilação probatória.

No entanto, o objeto recursal é o artigo 90, §4º do CPC, que dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso, como visto, oposta a exceção pela ora agravante alegando prescrição, houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública e o cancelamento da CDA, logo, a prestação foi integral e simultaneamente cumprida, nos termos do § 4º acima citado.

Nesse passo, o entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da execução com fulcro no artigo 26 da LEF
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes -
,
acarreta a fixação dos honorários com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (TJMT, N.U 1016685-47.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-9-2022, Publicado no DJE 30-9-2022)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024